Tribunal: TJSP
Processo: 1036295-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais – demanda julgada parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade da dívida negativada – apelo da autora, insistindo na indenização por danos morais – aplicação da Súmula 385 do STJ – existência de diversas outras negativações anteriores, sem prova de que sejam indevidas – sentença mantida – recurso improvido.*